Tribunal: TJSP
Processo: 2081411-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081411-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante CONDOMINIO
RESIDENCIAL VIARTE COLÕNIA, é agravado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081411-36.2020.8.26.0000 -Voto no 48199
2
Voto no 48.199
Agravo de Instrumento no 2081411-36.2020.8.26.0000
Agravante: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIARTE COLÕNIA
Agravado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Comarca: Jundiaí
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA –
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA
–
INVIABILIDADE
DE
SUA
CONCESSÃO
–
AGRAVO
IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL VIARTE COLÔNIA contra a decisão que indeferiu os benefícios da Justiça
Gratuita, pleiteados nos autos da ação indenizatória movida contra a COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL, sob o fundamento de que não foi cabalmente
demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a
assunção dos ônus decorrentes desta demanda, observado ainda não ser de grande monta
o valor a ser recolhido, sopesando a receita mensal arrecadada.
Insiste o agravante em afirmar não ter receita para arcar com custas
processuais e eventual sucumbência em caso de derrota, supondo ainda a possibilidade de
ocorrer a necessidade de realização de prova pericial no decurso do processo, o que iria
onerá-lo ainda mais. Por tais razões, pleiteia os benefícios a que alega fazer jus.
Foi-lhe concedido o efeito suspensivo e, na ocasião, determinada a juntada
de cópias do balanço patrimonial e extratos bancários atualizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081411-36.2020.8.26.0000 -Voto no 48199
3
É o sucinto relatório.
O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade (art. 1.015,
inc. V, CPC.
O condomínio-agravante visa com à ação indenizatória a condenação da
requerida no importe de R$31.864,76, com juros e correção monetária, sob a alegação de
que teve gastos para consertar os equipamentos danificados pela oscilação de tensão da
rede elétrica, que, segundo ele, restou comprovada por parecer técnico juntado aos autos.
Concomitantemente, pleiteou a justiça gratuita, por alegar sérios problemas
financeiros.
Diz que o valor do condomínio rateado entre os moradores é alto, o que já
ensejou inclusive em troca de portaria com funcionários para virtual, entre outras medidas
para reduzir as despesas, porém, mesmo assim, acumula dívidas e está sem fundo de
reserva, conforme documentação anexa.
A irresignação não merece acolhida.
Embora muitos defendam que basta a afirmação de insuficiência de recursos
para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária, nos termos do artigo 99, §3o, do
Código de Processo Civil e do artigo 3o da Constituição do Estado de São Paulo, a
Constituição Federal prevê a assistência jurídica “aos que comprovarem insuficiência de
recursos” (art.5o, LXXIV).
E pelo artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o julgador pode indeferir
o pedido de gratuidade, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade”.
É o caso dos autos.
Dos documentos anexados às fls. 48 a 56 ao processo originário, referente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081411-36.2020.8.26.0000 -Voto no 48199
4
Demonstrativo de Receitas e Despesas dos meses de dezembro/2019 a março/2020, os
saldos fecharam positivos, o último em R$ 4.580,16.
Diz o agravante constituir-se de oitenta apartamentos em cinco torres. No
entanto, não há relatório de inadimplência condominial, demonstrando o montante em
atraso, nem saldo negativo em conta-corrente.
Impossível admitir, tendo em vista o valor da causa (R$ 31.864,76), que o
valor das custas de preparo de 1% (um por cento) seja elevado a ponto de comprometer a
receita.
Assim, à míngua de outros elementos que atestem a impossibilidade
financeira alegada, correto o indeferimento da benesse legal.
Mantida a decisão impugnada, concedo o prazo de cinco dias para o
recolhimento do preparo do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Isto posto, nego provimento ao recurso, com observação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator